Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por estar prejudicado pela sentença proferida nos autos principais, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse recursal, com base no Tema 1.184 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de conhecer do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Embora o julgamento no agravo de instrumento possa substituir decisão prolatada em 1a instância, essa possibilidade não existe quando, sobrevindo sentença, a parte interessada não apela e opera-se o trânsito em julgado.
4. À míngua de interposição de recurso em face da sentença de extinção da execução fiscal, inarredável o desfecho alcançado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.184 da RG.